Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716300-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O À Defensoria Pública do Distrito Federal para promover a defesa do interessado tendo em vista a informação de seus advogado de que foram constituídos apenas para acompanha-lo na audiência de custódia. Após, à D. Procuradoria para emissão de parecer. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator